Tribunal: TJDFT
Processo: 0722123-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722123-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR PARENTE DA COSTA IMPETRANTE: MONICA DE FATIMA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de JOÃO VICTOR PARENTE DA COSTA contra decisão proferida pelo d. magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente para se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário (ID 194071108 dos autos de origem). Em suma, afirma a impetrante que o paciente fora preso em flagrante no dia 20/04/2024, cuja prisão foi convertida em preventiva no dia 21/04/2024, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. Narra que, após denúncia anônima, os policiais militares estavam patrulhando a área da QNN 19, Ceilândia/DF, quando resolveram abordar e revistar o paciente, o qual, ao contrário do aduzido, não mudou o trajeto ao avistar a viatura, pois estava comprando um espetinho em estabelecimento comercial do local, acompanhado do colega Caio. Assevera que não houve a comprovação da origem da denúncia anônima, de maneira que a busca pessoal padece de ilegalidade. Acrescenta que durante a abordagem, os policiais revistaram o aparelho celular do paciente, sem prévia autorização judicial ou consentimento expresso do acusado, violando, pois, a garantia constitucional à intimidade e à vida privada (CF, art. 5o, X). Destaca que, diferentemente do que disseram os agentes em seus depoimentos, o acesso ao endereço da casa do Setor Habitacional Sol Nascente se deu através da revista ilegal ao celular do paciente. Informa que o local da abordagem (Ceilândia Sul) e o domicílio citado (Sol Nascente) são em localidades diferentes, e que, chegando lá de posse da chave que se encontrava com o paciente, os policiais abriram o portão, entraram na casa e a reviraram toda sem nenhuma autorização, mandado judicial ou testemunha. Sustenta que a ausência de investigações, a existência de denúncia anônima e a apreensão de droga na revista pessoal não caracteriza a autorização para ingresso no domicílio. No mais, alega que o paciente é primário, com bons antecedentes, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). Cita julgados em prol das teses expendidas. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, a ser confirmada no mérito. Subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Em análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada. Pugna a Defesa, como relatado, pelo reconhecimento de suposta ilegalidade na busca pessoal e residencial. Acerca do tema, dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” Assim, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Em relação à busca residencial, importante consignar que o Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. A propósito: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso" (RE 603.616/RO, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016, grifo nosso). O mesmo entendimento é compartilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PRÁTICA DE TORTURA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. 2. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da inexistência, assentada pelas instâncias ordinárias, da prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. A busca domiciliar foi precedida de campana pelos policiais. Quando o recorrente foi por eles abordado, sacou uma faca e tentou esfaquear um dos agentes, fugindo, logo após, para o interior da residência. Além disso, quando realizada sua revista pessoal, foram encontradas 10 porções de cocaína, e em buscas efetuadas no interior da residência localizou-se expressiva quantidade de drogas. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.258/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022, grifo nosso) Oportuno, ainda, transcrever julgado desta 1a Turma Criminal acerca da matéria: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. PROPORÇÃO COM A SANÇÃO CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O crime de tráfico é permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o ingresso no imóvel foi devidamente motivado, especialmente por prévias denúncias de que os acusados comercializavam entorpecentes em uma praça próxima e no prédio onde residiam, bem como pelo fato de os agentes terem visualizado, antes do ingresso no imóvel, a ré transportar porção de maconha com objetivo de entregá-la a um usuário, sendo possível aferir, diante das circunstâncias, que havia outros entorpecentes na residência. 2. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade considerável de entorpecentes (190,93g de "maconha", 0,37g de "eutilona" e 22,35g de "cocaína"), o número de porções e a forma de armazenamento - embalados em segmento plástico -, aliados à localização de duas balanças de precisão no imóvel e à visualização dos réus em atividade típica de tráfico, evidenciam que eles comercializavam e tinham em depósito drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 3. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 5. Inviável a redução da pena pecuniária, porquanto apresenta proporcionalidade com a sanção corporal aplicada, nos termos do art. 43 da Lei no 11.343/06. 6. Recursos conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1606680, 07186046120218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso dos autos, o paciente e mais dois acusados foram presos em flagrante no dia 20 de abril de 2024, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Trata-se de crime de natureza permanente, de modo que o flagrante se protrai no tempo, enquanto perdurar a conduta ilícita. Logo, o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal, sendo prescindível o mandado de busca e apreensão em tais hipóteses. Pela análise da prova indiciária produzida, verifica-se que a dinâmica que precedeu a busca pessoal, seguida da entrada da equipe policial no imóvel situado no Sol Nascente, foi suficiente a revelar informações caracterizadoras do flagrante delito, senão, veja-se o depoimento da condutora do flagrante, Tenente Jaqueline Cavalcanti Teixeira (ID 194053755 dos autos de origem): A equipe recebeu uma denúncia anônima informando que na chácara 94A, casa 30, Sol Nascente, havia um movimento de tráfico e que os indivíduos que traficavam no local de nomes JOÃO VICTOR e DAVI também traficavam na QNN 19, Ceilândia Norte. Foi informado que JOÃO VICTOR estava de camiseta laranja e bermuda jeans. Diante disso, a equipe intensificou patrulhamento na área da QNN 19 e avistou 2 indivíduos, que ao perceberem a presença da viatura, mudaram o sentido e fizeram menção de que entrar em um Bar, momento em que foram abordados e um deles foi identificado como JOÃO VICTOR PARENTE DA COSTA. Na busca pessoal, foi encontrada com JOÃO uma porção de droga e a quantia de R$1.332,00 em notas diversas. Com o outro indivíduo, CAIO FERNANDES COSTA, menor de idade, nada foi encontrado, por isso, foi liberado. Perguntando a JOAO VICTOR a respeito da quantia em dinheiro, ele respondeu que trabalha na Feira do Produtor, e seria referente ao seu pagamento. Entretanto, posteriormente, a namorada de JOAO chegou ao local e foi perguntado a ela onde seu namorado trabalhava, ao que ela respondeu que JOAO não trabalhava, e que a família dela é quem ajudava nas despesas. No momento da abordagem, passou um veículo AZEERA, cor preta, placa JQQ 4A46 que levantou os vidros do veículo quando visualizou a presença da Viatura, com o objetivo de não serem identificados, momento em que também foi abordado. Um dos indivíduos abordados foi identificado como DAVI TAVARES SANTOS, o mesmo indivíduo mencionado anteriormente na denúncia. Na busca pessoal, foi encontrado com DAVI uma porção de droga e a quantia de R$3.060,00 em espécie. Com o outro indivíduo, DANIEL TAVARES SANTOS, nada foi encontrado. Porém, dentro do veículo foi encontrada a chave de uma residência. Ao serem questionados, os irmãos não souberam dizer a quem pertencia a referida chave. Ante a denúncia que mencionava a Chácara 94A, casa 30, do Sol Nascente, a equipe foi até o local e somado a isso, foi solicitado a equipe de inteligência que levantasse informação do endereço citado, e foi repassado que era uma área conhecida pelo tráfico e que DAVI já tinha passagem por TRÁFICO e PORTE ILEGAL DE ARMA. Diante disso, a chave que estava no veículo foi testada no portão de residência, sendo possível abri-lo, constatando-se que de fato se tratava da residência mencionada na denúncia. Diante da riqueza de detalhes repassadas e de fundadas razões de que haveria naquele local flagrante delito, a equipe realizou a busca domiciliar, e encontrou no local diversas porções de cocaína, balança de precisão, notebook e apetrechos para o tráfico. Diante disso, os indivíduos e os objetos apreendidos foram encaminhados a DP para providências cabíveis. Ressalte-se que na residência, foi localizada uma corrente dourada com um pingente com a imagem de Jesus Cristo. Em sede policial, o advogado WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA perguntou a quem pertencia a referida corrente, e JOAO VICTOR respondeu que lhe pertencia. Sendo assim, foi possível demonstrar o vínculo entre os conduzidos. Como se vê, a denúncia anônima de traficância restou corroborada pelo resultado das buscas pessoal, veicular e residencial, em que foram apreendidas 149 (cento e quarenta e nove) porções de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, conforme laudo de perícia criminal (ID 194053766 dos autos de origem), além de razoável quantia em espécie, balanças, faca, tesouras, embalagens, dentre outros objetos descritos no Auto de Apresentação e Apreensão (ID 194053764 dos autos de origem). A propósito, o paciente, embora primário e com bons antecedentes, confessou a propriedade da droga apreendida na residência do Sol Nascente, informando que mantinha a substância em depósito para venda e, também, para consumo próprio. Veja-se (ID 194525923 dos autos de origem): Que o declarante se chama JOÃO VICTOR PARENTE DA COSTA; que na noite de hoje foi preso por policiais militares sob a imputação de tráfico de drogas; que o declarante assume a propriedade das substâncias entorpecentes arrecadadas em sua residência; que o declarante foi abordado em via pública no momento em que comprava um ''espetinho'' na QNN 19, entre Conjuntos J e H; que o declarante estava em companhia de seu colega CAIO DE TAL; que nada de ilícito foi encontrado em posse do declarante; que foi abordado por policiais militares que acessaram seu aparelho celular sem autorização do declarante; que os policiais militares visualizaram fotos de armas de fogo e fotos de entorpecentes no aparelho celular do declarante e se dirigiram até uma de suas residências situada no SHSN, chácara 94, em Ceilândia; que neste local os policias militares arrecadaram diversas porções de pó branco com aparência de COCAÍNA; que os policiais militares adentraram no local se utilizando de uma chave que estava em posse do declarante; que o declarante assume a propriedade de todo o entorpecente localizado no local informado; que o declarante mantinha a substância em depósito para à venda e, também, para consumo pessoal; que o declarante não acompanhou a realização da busca na sua residência permanecendo no local de sua abordagem; que no momento de sua abordagem em via pública os policiais militares, também, abordaram outros dois indivíduos em que estavam em um veículo; que o declarante conhece tais indivíduos apenas ''de vista''; que não sabe os nomes dos outros dois conduzidos; que não possui nenhum tipo de relacionamento com os outros conduzidos; que o declarante recebeu um tapa no rosto de um dos policiais militares; que o declarante está acompanhado neste ato de seu Advogado constituído Dr. WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA, OABDF 54559. (grifo nosso) Outrossim, o fato de não haver diligência anterior no imóvel não implica o reconhecimento de que inexistia denúncia anônima ou de que a investigação não foi feita. Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado da Corte Superior em caso muito similar: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 2. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. No caso, a ação policial se baseou em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão, com o paciente, de uma porção de cocaína. No veículo, foi localizada uma conta de água e chaves, relativas ao endereço mencionado na denúncia anônima. Por sua vez, no imóvel indicado, foram encontrados 10 tijolos de maconha (8 inteiros e duas metades), 1 tijolo de cocaína e mais 03 porções da mesma droga, bem como balança, peneira, facas, assadeira e uma quantidade considerável de munições (49 quarenta e nove) de calibre 12. 4. De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) e a busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa. 5. Por fim, afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (HC 693.758/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 831.827/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023. Grifo nosso) No que concerne à suposta revista ilegal no aparelho celular do paciente, cumpre destacar que a autoridade impetrada, ao receber a denúncia, deferiu a quebra do sigilo de dados telemáticos. De qualquer sorte, a suposta ilegalidade do flagrante, inclusive da revista realizada no aparelho celular do paciente, o qual não teria autorizado o acesso, deverá ser discutida perante o juízo a quo, após incursão probatória, uma vez que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito. Nesse cenário, resta analisar os requisitos para a prisão preventiva à luz dos artigos 312 e 313 do CPP e à possibilidade de adoção de alguma das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP. Como cediço, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os indícios de autoria e materialidade restaram devidamente comprovados pelos elementos produzidos durante o Inquérito Policial, o que é corroborado pelo oferecimento de denúncia imputando ao paciente a seguinte conduta delitiva (ID 196675024 dos autos de origem): No dia 19 de abril de 2024, às 20h, na Chácara 94A, Casa 30, Sol Nascente, Ceilândia/DF, os denunciados, em união de desígnios e divisão de tarefas, com vontades livres e conscientes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHAM EM DEPÓSITO, para difusão ilícita, um total de 07 (sete) porções de COCAÍNA, acondicionadas em plástico, com massa líquida total de 1000,57 g (mil gramas e cinquenta e sete centigramas) e 149 (cento e quarenta e nove) porções de COCAÍNA, acondicionadas em plástico, com massa líquida total de 160,92 g (cento e sessenta gramas e noventa e dois centigramas), conforme do Laudo Pericial no 59667/2024, ID: 194053766. Consta dos autos que policiais militares foram informados, por denúncia anônima, de que na Chácara 94A, Casa 30, Sol Nascente, havia um movimento de tráfico e que os indivíduos que traficavam no local eram conhecidos como JOÃO VICTOR e DAVI, os quais também traficavam na QNN 19, Ceilândia Norte. A denúncia informava ainda que JOÃO VICTOR trajava camiseta laranja e bermuda jeans. Diante das informações, os policiais intensificaram o patrulhamento na área da QNN 19 e avistaram dois indivíduos, que, ao perceberem a presença da viatura, mudaram o sentido e tencionaram entrar em um Bar. Em razão do movimento suspeito, os policiais realizaram a abordagem de ambos, um deles identificado como JOÃO VICTOR PARENTE DA COSTA. Na busca pessoal, foi encontrada com JOÃO VICTOR uma porção de droga e a quantia de R$1.332,00 (mil trezentos e trinta e dois reais) em notas diversas. Com o outro indivíduo, identificado como C. F. C., adolescente, nada foi encontrado. Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, JOÃO VICTOR alegou que a quantia era oriunda de seu trabalho, na Feira dos Importados. Entretanto, posteriormente, a namorada de JOÃO VICTOR chegou ao local e revelou que ele (JOÃO VICTOR) não trabalhava e era sustentado pela família. No momento da abordagem, passou pelo local um veículo AZERA, cor preta, placa JQQ4A46, cujos ocupantes levantaram os vidros ao notarem a presença policial, o que motivou a abordagem. Um dos ocupantes do veículo abordado foi identificado como DAVI TAVARES SANTOS, ora denunciado, o mesmo indivíduo mencionado na denúncia. Na busca pessoal, foi encontrado com DAVI uma porção de maconha e a quantia de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais) em espécie. Com o outro ocupante do carro, identificado como DANIEL TAVARES SANTOS, ora denunciado, nada foi encontrado. Em seguida, em busca veicular, foi encontrada a chave de uma residência. Questionados, os ocupantes do veículo não souberam dizer a quem pertencia a referida chave. Diante da denúncia que mencionava a Chácara 94A, casa 30, do Sol Nascente, a equipe foi até o local e somado a isso, foi solicitado à equipe de inteligência que levantasse informação do endereço citado, e foi repassado que era uma área conhecida pelo tráfico e que DAVI já tinha passagem por tráfico e porte ilegal de arma. Assim, os policiais utilizaram, com sucesso, a referida chave e ingressaram no imóvel. Diante da riqueza de detalhes repassadas e de fundadas razões de que haveria naquele local droga, em flagrante delito, a equipe realizou busca domiciliar, local em que foram localizadas diversas porções de cocaína, duas balanças de precisão, notebook e apetrechos para o tráfico. Na residência, foi localizada ainda uma corrente dourada com um pingente com a imagem de Jesus Cristo. Em sede policial, o advogado WILSON MARTINS PEREIRA SOUSA NOGUEIRA perguntou a quem pertencia a referida corrente, e JOÃO VICTOR respondeu que lhe pertencia. DANIEL TAVARES SANTOS, DAVI TAVARES SANTOS e JOÃO VICTOR PARENTE DA COSTA está(estão) incurso(a)(s) nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão pela qual o Ministério Público requer a notificação/citação do(a)(s) denunciado(a)(s), seguindo o processo até final condenação, que também deverá decretar o perdimento dos bens e valores apreendido. Requer, ainda, sejam intimadas as testemunhas abaixo para prestarem depoimentos sobre o(s) fato(s) acima. Igualmente, presente o perigo de liberdade, tendo em vista a gravidade concreta da conduta em razão da natureza (cocaína e maconha) e quantidade de droga (mais de 100 porções). Ora, a difusão de entorpecentes é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas. Dessa forma, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando adoção de medida mais gravosa, na forma do art. 313, I, Código de Processo Penal. No que tange às condições pessoais favoráveis do agente, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora